Tribunal: TJDFT
Processo: 0005886-91.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005886-91.2017.8.07.0008 RECORRENTE: JOAO CARLOS GADELHA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada. Autoria e materialidade presentes. Prova idônea. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Pretensão de absolvição e de afastamento das qualificadoras. Improcedência. Dosimetria. Fração da tentativa mantida (1/2). Privilégio do art. 155, § 2o, do CP. Requisitos presentes. Pena de reclusão substituída por detenção. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, porque deveria ter afastado a qualificadora relativa à escalada, diante da não realização de laudo técnico pericial; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando pelo acolhimento de seu pedido de absolvição por atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 155, §4o, inciso II, do CP. Isso porque a Corte Superior também entende que, “Apesar de não ter sido feita a perícia no local, não há que se falar em exclusão da qualificadora da escalada” quando a conduta criminosa foi confirmada pela prova testemunhal produzida (AgRg no REsp 1872934/DF, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 29/6/2020). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a suposta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015